Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-95.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-95.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA INES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário, firmado entre a autora e a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, para reduzir a taxa de juros remuneratórios ao patamar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros pactuada (407,77% ao ano) em comparação com a taxa média de mercado à época da contratação (112,56% ao ano), requerendo a revisão contratual e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação;
(ii) estabelecer se a abusividade da taxa de juros remuneratórios descaracteriza a mora da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STF e sumulado pelo STJ (Súmula 297 do STJ).
4. A revisão contratual é cabível quando demonstrada a onerosidade excessiva ou a abusividade das cláusulas, conforme dispõe o art. 6º, V, do CDC.

5. A taxa de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente se for comprovado que excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

6. No caso concreto, o contrato firmado entre as partes (Id n. 74751652) estabeleceu taxa de juros de 407,77% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado na data da contratação era de 112,56% ao ano (Id n. 74751653), o que caracteriza abusividade.

7. A abusividade da taxa de juros remuneratórios descaracteriza a mora do consumidor, impedindo a incidência de encargos moratórios sobre os valores indevidamente exigidos.

8. A revisão contratual deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530-RS (recurso repetitivo).

9. Condenar o acionado a ressarcir os valores cobrados indevidamente, na forma simples, acrescidos de juros de mora da ordem de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária (INPC) a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º; 6º, V e VIII; 51, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula nº 648;STJ, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 905985-RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 25.09.2007; TJ-BA, APL 08095690920158050080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 22.11.2022; TJ-BA, APL 81471396420218050001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 17.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000581-95.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante MARIA INES DOS SANTOS e como apelado CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA